Tribunal: TJMT
Processo: 1001264-52.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001264-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL FIGUEIREDO E SOUZA - CPF: 062.934.161-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTHONYELLE VILMA VITOR MOURA - CPF: 063.627.491-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 961.740.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 040.359.891-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (IMPETRANTE), LOHANNA SANTOS registrado(a) civilmente como PABLO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 038.573.191-43 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 086.682.161-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RHANIEL RAMOS DE CASTRO - CPF: 058.424.951-98 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO TANAKA KANEGAE - CPF: 702.561.831-47 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY JESUS FERNANDES DA COSTA - CPF: 032.869.801-61 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE QUEIROZ - CPF: 060.699.991-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LETÍCIA MICAELLY (TERCEIRO INTERESSADO), VINNY LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ZAYRA CARVALHO SILVA - CPF: 961.723.391-68 (VÍTIMA), Jocilene Cristina de Souza (VÍTIMA), Dayane Aparecida Nunes dos Santos Souza (VÍTIMA), Joel de Campos Mialha (VÍTIMA), Quezia Letícia de Morais Vieira Gonzaga (VÍTIMA), DAYANE APARECIDA NUNES DOS SANTOS SOUZA (VÍTIMA), JOEL DE CAMPOS MIALHA (VÍTIMA), QUEZIA LETÍCIA DE MORAIS VIEIRA GONZAGA (VÍTIMA), JOZIANE TORREZAN REINALDO (VÍTIMA), IGOR BARBOSA DA CRUZ (VÍTIMA), PAULO CESAR RODRIGUES (VÍTIMA), PABLO GIOVANNI RODRIGUES DAS NEVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO “FAKE PROMISSES” – ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DURANTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
– INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTOS RATIFICADOS PELO MAGISTRADO DURANTE A SOLENIDADE – PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS PELA DEFESA –
2. DECRETO CONSTRITIVO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– PRESENTES PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – VIA ELEITA QUE IMPEDE MAIORES INCURSÕES NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA COMO FORMA DE GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, PRINCIPALMENTE, ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, PERICULOSIDADE DA AGENTE E NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA
SOCIETAS SCELERIS
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há falar em nulidade decorrente da ausência de reavaliação da necessidade da prisão preventiva durante a audiência de custódia quando, apesar de postergada a análise dos pedidos de liberdade provisória formulados pelo expressivo número de custodiados, os fundamentos que ensejaram a imposição do claustro provisório foram ratificados pelo magistrado durante a solenidade. Além do mais, o reconhecimento de nulidades em sede de
habeas corpos
exige a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte; o que não ocorreu na hipótese em voga.

2.

Se as circunstâncias fáticas descritas no decreto de prisão ora hostilizado conduzem à existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, é inviável discutir se a paciente cometeu ou não os crimes na estreita via do
habeas corpus
, de todo incompatível com dilação probatória, bastando a plausibilidade da acusação, ao que se soma a evidenciação do
periculum libertatis
, na hipótese, objetivamente fincado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução dada à gravidade concreta das condutas e a necessidade premente de se interromper a atuação do grupo criminoso, sendo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela paciente insuficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia provisória ou substitui-la por outras cautelares menos severas.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS

PACIENTE:

LOHANNA SANTOS (registrada civilmente como
Pablo Ricardo Ferreira dos Santos
)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício da paciente acima identificada,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do procedimento criminal n.º 1017270-42.2022.811.0042 (PJe), em que investigada pela suposta prática dos crimes de
estelionato
e
pertencimento à organização criminosa
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a paciente e outros investigados foram
presos preventivamente
no dia
26/01/2023
, porquanto angariados indícios bastantes de que estariam supostamente envolvidos nos crimes mencionados alhures e, conquanto
LOHANNA SANTOS
tenha sido submetida à audiência de custódia
no dia seguinte
, na ocasião, a d. autoridade inquinada de coatora limitou-se a analisar a legalidade da prisão,
quedando-se inerte quanto à avaliação acerca da efetiva necessidade de manutenção do ergástulo
; o que, segundo o causídico,
viola a regra do art. 310 do CPP
e nulifica a segregação cautelar ora vergastada.

Assevera, outrossim, a
ausência dos requisitos a que alude o art. 312 do CPP
, e nesse desiderato principia defendendo
tese negativa de autoria
, sob o argumento de que a paciente não tinha conhecimento dos golpes aplicados pelo grupo criminoso, constituindo meras conjecturas as imputações a ela direcionadas, na medida em que se tratava simplesmente de funcionária de uma das empresas supostamente envolvidas nos golpes, dentro da qual exercia nenhuma ingerência administrativa, sendo descabido presumir que figurava como integrante de suposta organização criminosa tão somente porque
“cumpria seu papel pelo que foi contratado (anunciar as vendas pelas redes sociais e angariar clientes)”
(sic).

Prosseguindo nesta causa de pedir, sustenta a inocorrência do
periculum libertatis
porquanto
inexistem elementos concretos a evidenciar que, acaso solta, voltará a delinquir ou prejudicará a colheita de provas
; notadamente se considerado que é primária, de bons antecedentes, residente em endereço fixo e bacharel em turismo, sendo os crimes ora em análise fatos isolados em sua vida, o que derrubaria por terra a conclusão da autoridade acoimada de coatora quanto à necessidade de imposição da prisão preventiva para acautelar a ordem pública e garantir a regularidade da instrução criminal.

Com lastro em todas essas considerações, o impetrante vindica a concessão
in limine
da ordem, para o fim de relaxar/revogar a prisão preventiva da paciente, ao que agrega pleito subsidiário de substituição do ergástulo por restrições não prisionais (art. 319, do CPP).
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ação de dignidade constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 156232172 ao ID 156232185.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
(ID 156276196), vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 156595175), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 158224655.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 160306652).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que a ora paciente
LOHANNA SANTOS
encontra-se presa preventivamente desde o dia
26/01/2023
, porquanto supostamente envolvida
nos crimes de
estelionato
e pertencimento à
organização criminosa
, investigados no bojo da Operação Policial “Fake Promisses”.

Inconformado, o impetrante alega que a imposição e a manutenção da custódia cautelar configuram constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

1.

Da alegada nulidade da audiência de custódia
– ausência de análise quanto à necessidade da prisão preventiva

Como primeira vertente, o causídico sustenta a nulidade da audiência de custódia, ao argumento que a d. autoridade inquinada de coatora não procedeu à reavaliação quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva e/ou concessão da liberdade provisória à paciente; o que, no seu entender, viola a dicção do art. 310, do CPP.

Todavia, referida pretensão
não merece prosperar
.

E assim considero porque, ao prestar informações nos autos deste remédio heroico, a d. autoridade impetrada bem esclareceu que, após o cumprimento do mandado de prisão preventiva de
LOHANNA
e outros investigados, ocorrido em 26/01/2023, todos os suspeitos foram apresentados em audiência de custódia, oportunidade em que
cientificado aos respectivos defensores que
a prisão provisória estava sendo ratificada naquele momento
, mas considerando o elevado número de custodiados
e o fato de que o membro do
Parquet
presente na solenidade estava apenas substituindo a promotora natural da causa e, por isso, não detinha conhecimento dos fatos em análise;
a apreciação dos requerimentos de liberdade provisória e/ou substituição da prisão por medidas cautelares alternativas seria realizada em momento posterior
(ID 158224655).

Com efeito, em consulta ao andamento virtual do procedimento n.º 1017270-42.2022.811.0042 (PJe), constatei que os fundamentos que inicialmente justificaram a imposição da prisão preventiva de
LOHANNA
foram confirmados pela d. autoridade judiciária de 1º grau, portanto,
ao contrário do anunciado na petição inicial,

houve sim manifestação do MM. Juiz condutor da audiência de custódia acerca da necessidade de manutenção da prisão cautelar
,
não se podendo confundir a falta de análise
, ainda durante a mesma solenidade,
dos inúmeros pedidos de liberdade provisória
, os quais dependiam de prévia manifestação do
Parquet
– impossível naquele momento pelos motivos acima alinhavados –,
com ausência de pronunciamento do juízo sobre a legalidade da mantença da prisão
, afinal, é possível que permaneçam presentes os riscos que a medida assecuratória pretende evitar, mas as circunstâncias pessoais do agente e as peculiaridades fáticas do caso autorizem a mitigação da restrição à liberdade.

Ademais,
o reconhecimento
de nulidades por meio de
habeas corpus
somente é possível nos casos em que a existência da mácula
não comportar dúvidas e nem demandar dilação probatória
, ao que se soma a necessidade de o impetrante indicar os prejuízos efetivamente causados à defesa da paciente; pois, vigora no ordenamento jurídico
o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP, sendo certo, a propósito, que desse ônus o impetrante não se desincumbiu.

Finalmente, não se descuida da manifestação exarada pelo MM. Juiz
a quo
nos informes, no sentido de que “
os causídicos manifestaram ciência do consignado por este Magistrado sem qualquer descontentamento, ou seja, de forma compreensiva, na contramão do que querem levar a crer este E. Tribunal por meio do presente writ, de modo a transparecer que os pedidos de forma escrita seriam aportados posteriormente, enquanto, em verdade impetraram o remédio constitucional sem mesmo antes de carrearem seus pleitos defensivos perante este Juízo ad quem
”.

Deveras,
a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”
, que é aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. Neste sentido: STJ – EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1382353/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, julgado em 07/05/2019 e AgRg no RHC 115.647, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, 13.10.2020.

Via de consequência,
rejeito
a tese de nulidade da audiência de custódia.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva

Dessume-se da decisão objurgada (ID 156232176) que a medida segregatícia decretada em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
estelionato
e
organização criminosa
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que os
indícios
suficientes
de autoria e a prova da materialidade delitiva
estão demonstrados nos documentos que compõem o caderno administrativo, tendo o d. magistrado destacado em suas razões de decidir a existência de fortes indicativos de que a paciente era responsável por cooptar vítimas por meio de seu perfil pessoal na rede social
Facebook
(ID 156232176, pág. 16); o que, nesse momento, é o bastante para constituir a ‘fumaça do cometimento do delito’ exigida para imposição da
ultima ratio.

E conquanto o causídico questione
en passant
os elementos de convicção existentes em desfavor da increpada e que a apontam como integrante de uma engendrada organização criminosa, responsável por cometer inúmeros delitos de estelionato; curial rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No que pertine ao
periculum libertatis
, por sua vez, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente a necessidade de garantir a regularidade da instrução criminal e, principalmente, de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas perpetradas e da aparente periculosidade social da paciente e de seus comparsas.

Com efeito, o MM. Juiz ressaltou que
“o elevado número de vítimas até agora identificadas, a quantidade de agentes apontados como integrantes de um grupo criminoso, a diversidade de ‘escritórios’ estabelecidos na região central de Cuiabá-MT, local de grande fluxo de pessoas, a utilização das redes sociais e de aplicativos como o whatsapp para a prática das supostas infrações criminais”
demonstram a
estruturação da
societas sceleris
e a
prática continuada de delitos
demasiadamente
graves
; o que, a meu ver, constitui fundamentação jurídica válida para a imposição e manutenção do ergástulo.

A propósito, é esse o posicionamento há muito adotado no âmbito do c. STJ, consoante se observa do seguinte precedente,
in verbis
:

“[...] 3.
A necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva

(HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017).”

(STJ - RHC: 119133 RO 2019/0305643-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2020). Grifei.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva da paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade desta e à gravidade concreta das condutas a ela atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, mesmo porque
, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Logo, se a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, é certo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela segregada, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese do impetrante de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos revelar a gravidade concreta das condutas perpetradas, a aparente periculosidade da agente e a necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso do qual, aparentemente,
LOHANNA
faz parte; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
por ela experimentado.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LOHANNA SANTOS (registrada civilmente como
Pablo Ricardo Ferreira dos Santos
)
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023